Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM É NECESSÁRIO OU ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado nos autos do cumprimento de sentença n. 0706900-69.2022.8.07.0016, em face da decisão que deferiu a penhora do veículo Renault Kwid Life, Placa PBO-1520, de propriedade do executado/agravante.
2. Alega, em síntese, que foi condenado no ressarcimento dos gastos realizados pela agravada, para reparo de seu veículo após acidente de trânsito. Diz que para tentativa de satisfação do crédito exequendo, a agravada requereu a pesquisa Renajud e bloqueio/penhora de eventual veículo em nome do agravante, o que foi deferido pelo Juízo na origem, retornando a pesquisa com a existência do veículo mencionado, e, consequentemente, com o seu bloqueio junto ao sistema. Sustenta que é corretor de imóveis e que necessita do veículo para exercer sua profissão. Requereu, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito a revogação da decisão agravada. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ID. 49085549. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 49660686
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
4. A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade de veículo Renault Kwid Life, Placa PBO-1520.
5. Nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade de veículo automotor depende da comprovação de que o bem é necessário ou útil ao exercício da profissão do devedor, o que não ocorreu no caso concreto de forma indene de dúvidas (Art. 833, inciso V do CPC).
6. No caso dos autos, como prova da imprescindibilidade do veículo constrito Renault Kwid Life, Placa PBO-1520, de propriedade do executado, juntou apenas “print” do sítio eletrônico do CRECI/DF com a indicação de que o executado encontra-se habilitado para o exercício da profissão de corretor de imóveis (ID. 47880913 - Pág. 140), o que não se mostra suficiente para comprovar a efetiva necessidade do automóvel para o exercício da profissão.
7. Registre-se que, em razão da ausência de previsão legal, a utilização do veículo para o deslocamento do executado ou como mero facilitador da prestação do serviço de corretagem de imóveis, por si só, não é motivo para se reconhecer a impenhorabilidade invocada, a qual tem por objetivo resguardar o bem que é utilizado como ferramenta de trabalho, situação não evidenciada no caso dos autos. Ademais, o agravante não demonstrou que não poderiam utilizar de outros meios de locomoção disponíveis no Distrito Federal (ônibus, táxi, carros de aplicativo, metrô e etc.).
8. Assim, como não há provas contundentes de que o veículo Renault Kwid Life, Placa PBO-1520, é imprescindível para o exercício da atividade profissional do agravante, não se aplica a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
9. No mesmo sentido julgado recente deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de impenhorabilidade de veículo, deduzida com fundamento no art. 833, V, do CPC, quando não há comprovação de que o bem é indispensável ao desempenho da profissão do executado. 2. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal demanda interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor. 3. A condição de corretor de imóveis que utiliza o automóvel para sua locomoção diária é inerente à rotina de todos aqueles que se utilizam de carro particular para se deslocarem em função do trabalho, de modo que o reconhecimento da impenhorabilidade nessa hipótese poderia desvirtuar a própria natureza excepcional da norma que rege a matéria. 4. Na ausência de prova hábil a comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da profissão do devedor, não demonstrado qualquer risco à sua dignidade e de sua família, deve prevalecer a regra da sujeição do seu patrimônio para a satisfação do direito substancial do credor. 5. Agravo de Instrumento não provido. (TJ-DF 07227643520218070000 DF 0722764-35.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos)
10. Posto isto, como bem decidiu o juízo na origem, o executado não fez prova suficiente da impenhorabilidade do veículo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão interlocutória agravada que rejeitou a impugnação à penhora do veículo.
12. Condena-se a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.